Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO COLETIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SINDIRETA. LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante disposto no art. 337, §1o, §2o e 3o, do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo uma ação idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 1.1 Na hipótese, inexistindo identidade entre as ações, por se tratar de partes distintas, não há como reconhecer a litispendência ou a coisa julgada. Preliminar rejeitada.

2. O ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo, quanto à obrigação de fazer, pelo ente sindical interrompe o prazo prescricional da pretensão executória de obrigação da mesma espécie, recomeçando o prazo com o último ato processual, por dois anos e meio, tal como previsto no art. 9o do Decreto n. 20.910/32.

3. No caso dos autos, tendo em conta que o último ato praticado no aludido processo de execução ocorreu em 03/12/2019, não houve o efetivo transcurso do prazo prescricional, notadamente pelo fato de a liquidação de sentença em trâmite na origem ter sido distribuída em 11/03/2022.

4. A citação válida interrompe o curso do prazo prescricional, ainda que o cumprimento de sentença tenha sido extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).

5. No que concerne à cautelar de protesto judicial proposta pelo sindicato, não obstante a compreensão de que somente aproveitaria à entidade sindical, sem repercussão na contagem do prazo prescricional da pretensão executória individual, a interrupção do prazo para este fim se deu com o aludido cumprimento de sentença, deflagrado anteriormente à própria ação de protesto, de onde exsurge não subsistir qualquer equívoco na decisão recorrida, quando afastou a prejudicial arguida pelo ora agravante.

6. Recurso conhecido e não provido.